Tribunal: TJMT
Processo: 1036005-15.2023.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036005-15.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCILENE APARECIDA FERNANDES - CPF: 893.187.571-15 (APELANTE), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), LORENA LUZIA SILVA DE FIGUEIREDO - CPF: 056.281.041-24 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RETENÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE VALOR VIA TED – APRESENTAÇÃO DE FATURAS CORRESPONDENTES – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – MÁ-FÉ – AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não merece reparo sentença de improcedência dos pedidos, se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência da dívida e celebração do contrato, justificando a origem da dívida.

“(...)
Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte
” (N.U 1002189-75.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024).

Não evidente conduta descrita em uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, pertinente o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1036005-15.2023.8.11.0002

APELANTE: LUCILENE APARECIDA FERNANDES

APELADO: BANCO DAYCOVAL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCILENE APARECIDA FERNANDES
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de improcedência dos pedidos da ação de
repetição de indébito c/c indenização por danos materiais e morais, com condenação da autora

ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC
; condenação ao pagamento de c
ustas processuais, cuja obrigação deverá ser suspensa (CPC, art. 98, § 3º) e ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% sobre o valor corrigido da causa (CPC, art. 81).

A apelante alega que não utilizou o cartão de crédito e o apelado sequer comprovou sua utilização; aduz que a Magistrada não levou em consideração os comprovantes de devolução de valores juntados, quando proferiu a sentença; assevera que após a prolação da sentença, recebeu em seu e-mail, uma fatura do cartão discriminando o desconto da RMC, porém sem saldo a pagar, o que confirma a argumentação da apelante, de que os descontos são indevidos, tendo em vista que não existem saldos a serem quitados.

Assevera que em nenhum momento intentou contra a verdade e jamais disse que não contratou o cartão de crédito, mas sim, que não utilizou o mesmo, e em relação aos saques enviados, tão logo tomou conhecimento da situação, os mesmos foram devolvidos e tal devolução não foi levada em consideração, quando proferida a respeitável Sentença. Ao final, pugna pelo provimento do recurso e afastada a multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a apelante não nega a contratação do cartão de crédito, mas argumenta que não o utilizou e em relação aos saques enviados, tão logo tomou conhecimento da situação, os mesmos foram devolvidos.

Pois bem. Como reconhecido pela apelante, as partes celebraram Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado - Contrato n°: 52-0851621/21; a instituição financeira junta na contestação cópias de TEDs realizados no valores de R$ 1.230,00, de R$ 1.351,00, R$ 15,00 e R$ 40,00; apresenta as respectivas faturas de cartão de crédito.

A autora em sua petição inicial demonstra o pagamento da fatura no valor de R$ 1.290,21 com vencimento em 10.01.2022. Em que pese a alegação da autora de que nunca utilizou o cartão, consta solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado e faturas que não demonstrou a quitação.

A instituição financeira comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito do autor, de modo que não convence a alegação de fraude ou de não contratação.

É certo que o banco deve comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, em razão de sua responsabilidade objetiva. Todavia, o banco apresentou o contrato e as faturas de saque/cartão de crédito, prova não desconstituída pelo apelante (artigo 373, inciso I, do CPC).

Sabe-se que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Como se percebe, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, é improcedente, também, o pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito em dobro.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide”
(N.U 1013763-76.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 23/10/2022).

Sobre a condenação em litigância de má-fé, a Magistrada consignou que a autora inverteu a realidade dos fatos com intenção de obter provimento jurisdicional favorável, apresentando teses inverídicas, ajuizando duas ações com as mesmas partes, causa de pedir e mesmas lesões.

Todavia, nos autos consta certidão
“que, após pesquisa realizada nos dados processuais disponíveis nos sistemas gerenciadores de processos, não foram encontrados processos com elementos identificadores semelhantes aos dados processuais desta ação.”

Desta feita, não há demonstração de conduta descrita em uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, de modo que pertinente o afastamento da correspondente condenação.

Cito precedente:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PESSOA INDÍGENA E IDOSA - DOLO NÃO COMPROVADO – MULTA AFASTADA - RECURSO PROVIDO. Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte
” (N.U 1002189-75.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé. Mantenho inalterada a sentença em seus demais termos, inclusive em relação à sucumbência.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024